Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS EFEITO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O MONTANTE CONSIGNADO.

1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.

2. Agravo de instrumento provido.